Tribunal: CARF
Processo: 10850.903612/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO NA FONTE. CÓDIGO DE RECEITA 6147 E 8767. DEDUTIBILIDADE. RATEIO.
O valor dedutível das retenções na fonte de CSLL das retenções de código de receita 6147 e 8767 será determinado por meio do rateio, aproveitandose proporcionalmente do montante retido dos tributos.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.903612/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.549 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
USINA SÃO DOMINGOS - AÇÚCAR E ALCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO NA FONTE. CÓDIGO DE RECEITA 6147 E 8767.
DEDUTIBILIDADE. RATEIO.
O valor dedutível das retenções na fonte de CSLL das retenções de código de
receita 6147 e 8767 será determinado por meio do rateio, aproveitando se
proporcionalmente do montante retido dos tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-063.964 de 14 de setembro
de 2018, da 2a Turma da DRJ/CTA, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.903612/2010-89
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.549 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903612/2010-89

Trata o processo da Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
29296.99068.220206.1.3.03-8502, transmitida em 22/02/2006, fls. 28/35, relativa à
compensação de débitos com Crédito de Saldo Negativo de CSLL do período de
01/01/2005 a 31/12/2005. O crédito em valor original é de R$ 188.634,62.
Tabela 1- Per/Dcomp relacionados

2. A DRF São José do Rio Preto, por meio do Despacho Decisório proferido em
06/09/2010, fls. 8, nada reconheceu de crédito de Saldo Negativo de CSLL, referente ao
AC 2005, informado pela contribuinte no valor de R$ 188.634,62. O direito creditório
nada foi reconhecido em decorrência da soma das parcelas de composição do crédito
confirmadas ser insuficiente para comprovar sequer a quitação da contribuição social
devida, que é de R$ 272.594,15. As parcelas de composição do crédito informadas e
confirmadas no despacho decisório estão no demonstrativo abaixo:
Tabela 2 - Parcelas de composição do crédito informadas no Per/Dcomp

3. Após ser cientificada do Despacho Decisório DRF São José do Rio Preto, a
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2/6. Em síntese, as
alegações apresentadas são as seguintes:
3.1. Aduziu que a totalidade das parcelas de composição do crédito no valor de R$
461.228,77 informadas no Per/Dcomp estão registradas na contabilidade, e afirmou que
a escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte. Citou o artigo 923 do
Regulamento do Imposto de Renda-RIR e decisão do Conselho de Contribuintes.
3.2. Declarou que as retenções na fonte de CSLL no valor de R$ 90.574,85 é conforme
comprovante de retenção de IRPJ, CSLL, Cofins e Pis/Pasep juntados ao processo.
Afirmou que essas retenções estão informadas em DIPJ: Ficha 16 - linha 08 - mês de
novembro de 2005 - CSLL retida na fonte no valor de R$ 61.809,75; ficha 17 - linha 49
- valor de R$ 28.765,10.
3.3. Disse que as estimativas compensadas no montante de R$ 179.281,67 tiveram
como origem do crédito Cofins-cumulativa decorrentes de operação de exportação. Que
foi compensado R$ 40.271,72 e R$ 139.009,95, respectivamente no processo
13866.000471/2005-01 e 13866.000472/2005-47. (...)

A 2a Turma da DRJ/CTA julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da
ementa abaixo:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.549 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903612/2010-89

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. VALOR PROBANTE. DOCUMENTO HÁBIL.
EXIGÊNCIA.
O valor probante de escrituração contábil está condicionado à apresentação dos
documentos hábeis que dão lastro aos registros contábeis.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
CÓDIGO
DE
RECEITA
6147
E
8767.
DEDUTIBILIDADE. RATEIO.
O valor dedutível das retenções na fonte de CSLL das retenções de código de receita
6147 e 8767 será determinado por meio do rateio, aproveitando se proporcionalmente
do montante retido dos tributos.
DÉBITOS
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
PROCESSO
DE
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CONFIRMAÇÃO.
Se as compensações declaradas de estimativas mensais em processos administrativos se
encontram homologadas, estas estimativas mensais devem ser confirmadas para serem
incluídas na composição do saldo negativo de CSLL.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso nos seguintes termos:

(...)1. Trata-se de PER/DCOMP no 29296.99068.220206.1.3.03-8502, que gerou o PA
de crédito no 10880.926.350/2011-54, que foi não foi integralmente homologada sob a
alegação de insuficiência de crédito. (...)
6. Ao contrário do afirmado, não houve erro no cálculo da CSSL retida em decorrência
de pagamento para a PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PEROBRÁS no ano-calendário
de
2005.
Melhor
explicando,
o
valor
de
R$
90.574,85
corresponde
EXCLUSIVAMENTE à CSSL, ou seja, 1% do valor do rendimento bruto de R$
9.057.484,83, conforme pode-se observar da Ficha 50 – Demonstrativo do Imposto de
Renda e CSSL Retidos na Fonte, transcrito na r. decisão de fls., ora recorrida.
7. Portanto, o valor de R$ 90.574,85, ao contrário do alegado na r. decisão de fls., não
representa a totalidade da retenção, mas sim ao valor correspondente a 1% da CSSL.
8. Nesse sentido ainda, importante ressaltar que em 05/11/2010, a Delegacia da Receita
Federal de São José do Rio Preto, por meio de Intimação Fiscal, intimou a Recorrente a
fornecer Comprovante de Informe de Rendimentos e de Retenção na Fonte referente ao
IRPJ do ano-calendário de 2005, o que foi atendido prontamente conforme comprova a
documentação anexa.
9. Diante do exposto, uma vez demonstrado nos autos que o valor de R$ 90.584,67,
correspondente exatamente ao percentual de 1% de CSSL retida na fonte, cujo valor do
rendimento bruto foi de R$ 9.057,484,83, conforme comprova a DIPJ ano-calendário
2005 anexa, não se tratando, portanto, do total da retenção, conforme tenta fazer crer a r.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.549 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903612/2010-89

decisão de fls., ora recorrida, há de ser reformada referida decisão para reconhecer a
totalidade do crédito da Recorrente utilizado na presente compensação.
III - DO PEDIDO
10. Por todo o exposto requer o recebimento e provimento do presente recurso
voluntário para reconhecer o crédito da Recorrente e consequentemente homologar a
compensação realizada via PERD/COMP, pelos fundamentos acima mencionados, face
o flagrante erro na avaliação das provas que demonstram claramente que o valor do
crédito de R$ 90.584,67, correspondente exatamente ao percentual de 1% do total do
rendimento bruto pago à PETROBRÁS. (...)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, vale esclarecer que remanesce a controvérsia dos autos apenas no
que concerne aos valores relativos a retenção na fonte de IRPJ e CSLL em decorrência de
pagamento para a PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PEROBRÁS no ano-calendário de 2005.
A recorrente afirma que (...) “não houve erro no cálculo da CSSL retida em
decorrência de pagamento para a PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PEROBRÁS no ano-
calendário de 2005. Melhor explicando, o valor de R$ 90.574,85
corresponde
EXCLUSIVAMENTE à CSSL, ou seja, 1% do valor do rendimento bruto de R$ 9.057.484,83,
conforme pode-se observar da Ficha 50 – Demonstrativo do Imposto de Renda e CSSL Retidos
na Fonte”.
O Acórdão recorrido por sua vez trouxe o seguinte entendimento:
(...) Conforme excerto acima, a contribuinte considerou que a totalidade das retenções
do código de receita 6147 seja de imposto de renda, e a totalidade das retenções na fonte
do código de receita 8767 seja de contribuições sociais, quando na verdade esses
códigos de receita representam a retenção de diversos tributos. De acordo com a
Instrução Normativa RFB 1234/2012, o código de receita 6147 corresponde a retenção
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.549 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903612/2010-89

sobre o rendimento bruto de 1,20% de IRPJ, 1,00% de CSLL, 3,00% de Cofins e 0,65%
de Pis; já o código de receita 8767 corresponde a retenção sobre o rendimento bruto de
1,20% de IRPJ, 1,00 % de CSLL e 2,20% de Pis. Dessa forma, ela deveria ter feito
rateio das retenções de acordo com o percentual de cada tributo, conforme tabela
abaixo:
Tabela 6 - Rateio de acordo com o percentual de cada tributo, com base na Instrução
Normativa RFB 1234/2012

16. E veja que na manifestação de inconformidade, em fls. 3, que a própria contribuinte
diz que o comprovante anual de retenção traz retenção de IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS/PASEP, conforme transcrição abaixo: (...)
17. Pelo exposto acima, as retenções na fonte de CSLL a serem confirmadas é de R$
39.101,91, de acordo com a tabela 6 acima. Verifiquei que as receitas correspondentes a
essas retenções estão tributadas. (...)

Nesse sentido, convém esclarecer, que tendo em vista o disposto na Instrução
Normativa SRF no 480/2004, com as alterações introduzidas pela Instrução Normativa no 539, de
25 de abril de 2005, as normas sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas pelos Órgãos da Administração Pública Federal foram
consolidadas. Assim, conforme o disposto no art. 34 da Lei no 10.833/2003, a obrigatoriedade
dessa retenção foi estendida, a partir de 1o de fevereiro de 2004, às seguintes entidades:
I - empresas públicas;
II - sociedades de economia mista; e
III - demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria
do capital social com direito a voto, e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional
e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira na modalidade
total no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

Assim, os Órgãos da Administração Federal Direta, as autarquias, as fundações
federais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades em
que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social sujeito a voto, e
que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução
orçamentária e financeira no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
(SIAFI) reterão, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuarem às
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.549 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903612/2010-89

pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras,
observado o seguinte:
I - a retenção efetuada dispensa, em relação aos pagamentos efetuados, as demais
retenções previstas na legislação do Imposto de Renda;
II - as retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os
pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços,
para entrega futura.
Para os efeitos de ocorrência do fato gerador que compreende fins de retenção:
I - serviços prestados com emprego de materiais, os serviços contratados com previsão
de fornecimento de material, cujo fornecimento de material esteja segregado da
prestação de serviço no contrato, e desde que discriminados separadamente no
documento fiscal de prestação de serviços;
A base de cálculo corresponde à soma das alíquotas das contribuições
devidas e da alíquota do Imposto de Renda sobre a base de cálculo estabelecida no art. 15 da
Lei no 9.249/1995, conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço prestado, observado o
seguinte:
I - o percentual a ser aplicado sobre o valor a ser pago corresponderá à espécie do bem
fornecido ou de serviço prestado, conforme estabelecido em contrato.
II - caso o pagamento se refira a contratos distintos celebrados com a mesma pessoa
jurídica pelo fornecimento de bens ou de serviços prestados com percentuais
diferenciados, aplicar-se-á o percentual correspondente a cada fornecimento contratado.
Neste caso, os valores retidos correspondentes a cada percentual serão recolhidos em
DARF distintos;
III - o valor da CSLL, a ser retido, será determinado mediante a aplicação da alíquota de
1% (um por cento) sobre o montante a ser pago;
IV - o valor da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será
determinado, aplicando-se as alíquotas de 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco
centésimos por cento), respectivamente, sobre o montante a ser pago;
V - as alíquotas de 3,0% (três por cento) e de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por
cento) aplicam-se inclusive na hipótese de as receitas de fornecimento de bens ou de
prestação de serviço estarem sujeitas ao regime de não-cumulatividade da COFINS e da
Contribuição para o PIS/PASEP ou aos regimes de alíquotas diferenciadas;
VI - fica dispensada a retenção de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na
hipótese de DARF eletrônico efetuado por meio do SIAFI.
Para tanto, segue tabela de retenção que demonstra que o código de receita 6147 e
o código de receita 8767 representam respectivamente a retenção de IR, CSLL, CONFINS e
PIS/PASEP (6147) e IR e CSLL (8676).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.549 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903612/2010-89

Sendo assim, tendo em vista que a base de cálculo corresponde à soma das
alíquotas das contribuições devidas e da alíquota do Imposto de Renda, adoto como razão de
decidir o entendimento do Acórdão recorrido que passo a transcrever novamente:
“(...)Conforme excerto acima, a contribuinte considerou que a totalidade das retenções do
código de receita 6147 seja de imposto de renda, e a totalidade das retenções na fonte do
código de receita 8767 seja de contribuições sociais, quando na verdade esses códigos de
receita representam a retenção de diversos tributos. De acordo com a Instrução Normativa
RFB 1234/2012, o código de receita 6147 corresponde a retenção sobre o rendimento bruto
de 1,20% de IRPJ, 1,00% de CSLL, 3,00% de Cofins e 0,65% de Pis; já o código de receita
8767 corresponde a retenção sobre o rendimento bruto de 1,20% de IRPJ, 1,00 % de CSLL
e 2,20% de Pis. Dessa forma, ela deveria ter feito rateio das retenções de acordo com o
percentual de cada tributo, conforme tabela abaixo:
Tabela 6 - Rateio de acordo com o percentual de cada tributo, com base na Instrução
Normativa RFB 1234/2012
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.549 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903612/2010-89

Sendo assim, entendo por manter o entendimento inserto no Acórdão recorrido.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 97
DF CARF MF
Original